Tribunal: STF
Processo: HC 264187
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marino Brudna Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.030.003/PR (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo, tipificados nos arts. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 e art. 18 c/c art. 19, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta o afastamento da causa de aumento de pena do art. 19 da Lei 10.826/2003. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 6): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante reitera os argumentos já apresentados na petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento. 



    Na decisão agravada, enfrentei, de forma fundamentada, os argumentos apresentados pela defesa, enfatizando o entendimento jurisprudencial desta Corte acerca dos temas suscitados. 



    Na ocasião, apresentei a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 89/95):



    (...).



    Como visto no trecho destacado, asseverei que a pretensão de incidência da causa redutora de pena do tráfico de drogas já havia sido analisada no julgamento do AResp n. 2432753/PR, por decisão transitada em julgado. Asseverei, ainda, que o entendimento esposado pelo acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte no que se refere à aplicação da causa de aumento do art. 19, da Lei n.º 10.826/2003. 



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto o agravante apenas reitera aqueles já constantes da petição inicial. 



    Uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente